Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-44.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005790-44.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE BEGA CARDOSO TERRA - CPF: 039.014.621-80 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005790-44.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Felipe Bega Cardoso Terra

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FATO INVERÍDICO NOTICIADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR POLICIAIS MILITARES. ABORDAGEM A PESSOA EM FUNDADA SUSPEITA. AGENTES PÚBLICOS QUE AGIRAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega que teve seu nome veiculado em diversas reportagens publicadas pela mídia, como suposto autor de crime de abuso sexual contra a sua vizinha. Narra que foi acusado de um crime que nunca cometeu e que as noticias veiculadas pelas mídias locais se basearam na narrativa dos policiais militares registradas no Boletim de Ocorrência n. 2018.298438.

3. Os
policiais
militares são servidores que gozam de fé pública e que os
atos
administrativos se presumem legais, cabendo ao autor comprovação em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. Eis o que constou na narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2018.298438:

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Em análise dos autos, especialmente através do Boletim de Ocorrência Num. (37798552) é possível verificar que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada por terceiros em razão de uma moradora estar pedindo “socorro”, sendo que no local dos fatos foi encontrado o suspeito/reclamante e ao ser indagado os motivos que o mesmo estava na casa da vítima, este respondeu que queria conversar e beija-la, razão pela qual foi dada voz de prisão ao suspeito/autor. Através das declarações da vítima prestadas na delegacia é possível verificar que o suspeito/reclamante tentou abrir a janela da residência da vítima, fato este que causou temor à mesma. Ainda, embora a vítima tenha afirmado que o suspeito/reclamante não praticou relação sexual, bem como a beijado, o fato é que a guarnição da polícia militar atuou de forma ostensiva e na preservação da ordem pública, posto que os fatos somente foram esclarecidos após os interrogatórios na delegacia de polícia.
Cumpre mencionar que a atuação dos policiais ocorreu dentro dos parâmetros estabelecidos, qual seja, abordagem de pessoas em fundada suspeita. No caso dos autos, o reclamante encontrava-se sob suspeita na residência da vítima, fato este que causou a abordagem vindo a ser detido e conduzido para esclarecimentos. Sem maiores delongas, face ao exposto nos autos, tenho que não merece prosperar o pedido de danos morais, uma vez que a guarnição após conhecimento da ocorrência se deslocou até o local do fato, encontrando o reclamante em fundada suspeita, onde o mesmo foi conduzido para averiguação dos fatos (...)Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pelo autor, não configuram causa suficiente a dar ensejo a danos morais indenizáveis
”.

6. A desconstituição da narrativa fática dada pelos policias incumbe ao autor, isto é, é ônus da parte autora comprovar a inveracidade da declaração policial, mediante a apresentação de robusto acervo probatório, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que pelo fato de não constar no depoimento da vítima, por exemplo, informação se o suspeito estava ou não vestido não é suficiente para invalidar a narrativa dada pelos policias militares que efetuaram a abordagem.

7. “Os atos oriundos da administração pública, como o boletim de ocorrência lavrado por policiais militares, são dotados de presunção de legitimidade, característica não derruída eficazmente pelo autor”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.221022-2/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2016, publicação da sumula em 16/12/2016)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022